Tribunal: TJES
Processo: 5006542-47.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006542-47.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006542-47.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSÉ CARLOS ZAPOLLA NETTO
PACIENTE: ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA BATISTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSÉ CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM HABEAS CORPUS
.
CONTRADIÇÃO. ARMAZENAMENTO DE MÍDIA DIGITAL EM NUVEM DISPONIBILIZADA POR LINK DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE JUNTADA FORMAL DO DOCUMENTO NO PJE.

RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A forma eleita para instrução do
habeas corpus
se revela inadequada, na medida em que não confere a segurança necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos.

3. O gerenciamento de documentos armazenados na nuvem fica subordinado à vontade da parte, o que dá margem à manipulação dos arquivos, visto que, além da possibilidade de serem adicionados novos documentos na pasta do
Google Drive
, os já existentes podem vir a sofrer alterações ou até mesmo serem removidos da pasta, a critério do usuário. Além disso, o armazenamento de mídia digital em
links
de acesso gerenciados por terceiros representa, a toda evidência, um possível risco ao sistema eletrônico deste e. TJES, eis que pode tornar a rede vulnerável a ataque de hackers criminosos, além de gerar dificuldade de acesso a tais documentos em consultas processuais externas.

4. Em que pese o Sistema PJe limite o tamanho de arquivos para indexação, é possível o seu fracionamento ou compactação para viabilizar a inclusão das provas desejadas, assim como é feito em outras impetrações.

5. A juntada formal de documentos ao
habeas corpus
é pré-requisito fundamental para a sua análise, não se revelando meio idôneo para a apreciação pelo Juízo a disponibilização de documentos no PJe mediante link de armazenamento em nuvem.

6
.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006542-47.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSÉ CARLOS ZAPOLLA NETTO
PACIENTE: ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA BATISTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSÉ CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA BATISTA

em face da Decisão proferida no Id. 5300589, por meio da qual fora indeferido o pedido de liminar.

Em síntese, argumenta o embargante (Id. 5318383) que incorreu em contradição a Decisão objurgada, visto que a liminar fora indeferida por não ter sido juntado documento idôneo para a concessão do pedido. Nesse sentido, sustenta que, ao contrário do que restou consignado na decisão guerreada, o documento acostado no Id. 5291713 é o
link
de acesso à gravação da Audiência de Custódia mantida em pasta gerenciada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sobre o qual o impetrante não possui qualquer gerência para alterar ou editar seu conteúdo.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos art. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, sustenta a Defesa que houve ilegalidade no procedimento adotado durante a audiência de custódia, visto que a suposta autoridade coatora inverteu a ordem de manifestação do Ministério Público e da Defesa, impossibilitando e deixando de levar em consideração a argumentação da Defesa para a prolação da decisão, por meio da qual a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva.

Registre-se, ainda, que a gravação da Audiência de Custódia fora armazenada em
“Google Drive”
(Id. 5291713), por meio de
link
alimentado e controlado exclusivamente pela Defesa.

Nesse prisma, sustenta a Defesa que o
link
de acesso à gravação da Audiência de Custódia indicado no Id. 5291713 é mantido em pasta gerenciada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sobre o qual o impetrante não possui qualquer gerência para alterar ou editar seu conteúdo.

Ora, em consonância com a disposição contida no art. 11, § 5º, da Lei de Informatização do Processo Judicial (Lei n.º 11.419/06),
“Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado”.

Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, verifica-se que a
forma eleita para instrução do
habeas corpus
se revela inadequada
, na medida em que
não confere a segurança necessária para o julgamento da ação
, haja vista que a pasta
armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos
.

Desta feita, o gerenciamento de documentos armazenados na nuvem fica subordinado à vontade da parte, o que dá margem à manipulação dos arquivos, visto que, além da possibilidade de serem adicionados novos documentos na pasta do
Google Drive
, os já existentes podem vir a sofrer alterações ou até mesmo serem removidos da pasta, a critério do usuário.

Além disso, o armazenamento de mídia digital em
links
de acesso gerenciados por terceiros representa, a toda evidência, um possível risco ao sistema eletrônico deste e. TJES, eis que pode tornar a rede vulnerável a ataque de hackers criminosos, além de gerar dificuldade de acesso a tais documentos em consultas processuais externas.

Nesse contexto, é de se destacar que, ainda, que malgrado o Sistema PJe limite o tamanho de arquivos para indexação, é possível o seu fracionamento ou compactação para viabilizar a inclusão das provas desejadas, assim como é feito em outras impetrações.

À vista do exposto, há que se reconhecer que a juntada formal de documentos ao
habeas corpus
é pré-requisito fundamental para a sua análise, não se revelando meio idôneo para a apreciação pelo Juízo a disponibilização de documentos no PJe mediante link de armazenamento em nuvem.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por inexistirem os vícios alegados pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)